Tribunal: TJSP
Processo: 1006076-77.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. DESCASO E NEGLIGÊNCIA DO MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. ATENDIMENTO E ALTA MÉDICA EM DESACORDO COM O QUE RECOMENDA A LITERATURA MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA CAUTELA. APENDICITE. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. DESCASO E NEGLIGÊNCIA DO MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. ATENDIMENTO E ALTA MÉDICA EM DESACORDO COM O QUE RECOMENDA A LITERATURA MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA CAUTELA. APENDICITE. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROCEDIMENTO ADOTADO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que houve negligência dos prepostos e do corpo clínico do Hospital durante o atendimento de paciente, que acabou lhe causando danos extrapatrimoniais, é de rigor a condenação de todos eles ao pagamento de indenização.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, quando este atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Fica afastada a responsabilidade do Hospital e dos médicos pelos danos estéticos sofridos pelo paciente, quando estes são inerentes ao procedimento cirúrgico corretamente realizado frente ao quadro clínico apresentado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006076-77.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA e MARCELO
FERNANDES PRATA, é apelado/apelante ANDERSON RODRIGO DA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados CIRO EDUARDO FALCONE, DANIEL DUARTE
DA CONCEIÇÃO MIRANDA, LUCIANO DOMINGUES DANTAS e GUSTAVO
ZIGGIATI GUTH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
2
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320
Aptes/Apdos: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira e Marcelo
Fernandes Prata
Apelados: Ciro Eduardo Falcone, Daniel Duarte da Conceição Miranda, Luciano
Domingues Dantas e Gustavo Ziggiati Guth
Apelado/Apelante: Anderson Rodrigo da Rocha
Comarca: Limeira
V. 3018
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
RECONHECIMENTO. DESCASO E NEGLIGÊNCIA DO
MÉDICO
INTEGRANTE
DO
CORPO
CLÍNICO
DO
HOSPITAL.
ATENDIMENTO
E
ALTA
MÉDICA
EM
DESACORDO COM O QUE RECOMENDA A LITERATURA
MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA CAUTELA.
APENDICITE. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
ESTÉTICOS
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE. PROCEDIMENTO ADOTADO QUE NÃO
GUARDA RELAÇÃO COM A FALHA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DO HOSPITAL NO PRIMEIRO ATENDIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que houve negligência dos prepostos e do corpo
clínico do Hospital durante o atendimento de paciente, que acabou
lhe causando danos extrapatrimoniais, é de rigor a condenação de
todos eles ao pagamento de indenização.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais, quando este atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Fica afastada a responsabilidade do Hospital e dos médicos
pelos danos estéticos sofridos pelo paciente, quando estes são
inerentes ao procedimento cirúrgico corretamente realizado frente
ao quadro clínico apresentado.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 1012/1018), por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Cível da
Comarca de Limeira, em ação em que se visa indenização por danos morais e
estéticos em razão de erro médico, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
3
de indenização ao dano moral suportado pelo autor. O valor deverá ser devidamente
corrigido desde o arbitramento, aplicando-se juros de mora a partir da citação em
observância ao enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicado
o enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, condenou a ré a arcar
com os ônus da sucumbência e honorária advocatícia arbitrada em 10% sobre o
valor da condenação. Ainda, julgou procedente a denunciação da lide havida pela ré
Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Limeira em face de Marcelo
Fernandes Prata, para condenar o denunciado ao dever de regresso da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigida e com juros moratórios, nos termos em que foi
condenada a denunciante a prestar em favor do autor. Vencido, condenou o
denunciado a arcar com os ônus da sucumbência e honorária advocatícia em favor
da denunciante arbitrada em 10% sobre o valor da condenação. Por fim, julgou
improcedente a denunciação da lide havida pela ré Irmandade Da Santa Casa De
Misericórdia De Limeira em face de Gustavo Ziggiatti Guth, Daniel Duarte Da
Conceição Miranda, Luciano Domingues Dantas e Ciro Eduardo Falcone. Vencida,
foi condenada a denunciante a arcar com os ônus da sucumbência e honorária
advocatícia a ser rateada entre os denunciados arbitrada em 10% sobre o valor da
condenação.
Segundo a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira,
ora apelante, a sentença merece ser reformada, em síntese, porque não ficou
demonstrado qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, assim como não
existiu nexo causal entre os prejuízos que sobrevieram ao apelado e sua conduta
hospitalar. Afirma terem sido realizados procedimentos corretos e adequados ao
quadro clínico do paciente e inexistir o dever de reparação por danos morais.
Sustenta que, no dia 23/1/2016, o apelado dirigiu-se à sua sede sem apresentar
sintomas de apendicite e, por essa razão, foi liberado para a casa após ter sido
diagnosticado com “diarreia”. Alega que, quando do seu retorno, em 1/2/2016, ou
seja, somente após 9 dias do primeiro atendimento, foi imediatamente atendido e
submetido a exames físicos e complementares e, após ter-se confirmado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
4
diagnóstico de “apendicite aguda”, foi submetido à apendicectomia e
hemicolectomia, tendo tido alta em 5/2/2016. Aduz terem sido realizados todos os
procedimentos necessários à salvaguarda da vida do apelado, o que se deu de modo
bem sucedido e a ausência de falha de prestação do serviço. Por fim, argui não ser
responsável pelos atos dos médicos que atuam em seu estabelecimento, pois eles
possuem autonomia. Pugna, assim, pela improcedência do pedido inicial ou,
subsidiariamente, que os juros de mora incidam sobre o valor da condenação a partir
da data da sentença.
Apela também o autor Anderson, requerendo a condenação da
Santa Casa ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$
50.000,00 e a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
para R$ 50.000,00. Afirma ter sido comprovada a culpa dos médicos que o
atenderam e a responsabilidade do hospital; ter suportado, por 10 dias, fortes dores,
correndo o risco de morte, em razão da inércia do médico que o atendeu; ser
possível verificar o tamanho da cicatriz deixada pela cirurgia a que fora submetido.
Recorre o denunciado à lide, o médico Marcelo, arguindo ter
prestado toda assistência médica necessária ao apelado Anderson; não ter havido
erro no diagnóstico, pois, no atendimento prestado no dia 23/1/2016, este queixava-
se apenas de dores abdominais, as quais foram atribuídas à diarreia que ele
enfrentava; que o quadro de apendicite não tem relação com o atendimento prestado
ao paciente, máxime porque a evolução do quadro de “apendicite aguda” leva de 24
horas a 2 dias. Assevera que o paciente, quando do atendimento, não apresentava
febre e dor à descompressão brusca (DB negativo), o que significa ausência de lesão
no apêndice. Alega ter orientado o apelado a retornar ao hospital, caso as dores e a
diarreia persistissem; ter preenchido corretamente a ficha de atendimento; inexistir o
dever de indenizar, em virtude da ausência de conduta ilícita e nexo de causalidade.
Requer a improcedência do pedido inicial e da denunciação à lide ou,
subsidiariamente, que os juros de mora sejam aplicados a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
5
arbitramento.
Recursos tempestivos, estando o último preparado (págs.
1080/1081) e sendo os dois primeiros isentos de preparo, por serem as partes
beneficiárias da Justiça Gratuita (págs. 213 e 39).
Contrarrazões apresentadas (págs. 1086/1104, 1107/1114 e
1116/1129).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Os recursos não comportam provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
As teses recursais não conseguiram abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Marcelo Ielo Amaro
que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Da detida análise dos autos, é possível constatar que
Anderson realmente experimentou dano moral, consubstanciado na frustração e na
indignação pelo tratamento recebido no primeiro atendimento prestado nas
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
6
dependências da Santa Casa de Limeira pelo médico Dr. Marcelo, o qual
demonstrou descaso para com a sua situação, afrontando ao princípio da dignidade
da pessoa humana.
Com efeito, o perito nomeado pelo Juízo, no laudo pericial (págs.
706/761 c.c. págs. 799/800), que é hígido e está bem fundamentado, asseverou:
“Quanto ao Prontuário Médico relativo ao atendimento do dia
23/01/2016: observa-se a clara inobservância da recomendação do
Código de Ética Médica que versa sobre a elaboração de documentos
médico de forma legível e completa. Tal recomendação visa propiciar
verificação de dados clínicos e esclarecimentos sobre condução do caso.
(art. 11 e art. 87). Nota-se pré-atendimento da enfermagem com rasuras e
ficha médica com histórico lacunar, pobre e não direcionado à
investigação das principais patologias que cursam com "dor
abdominal”, bem como exame físico superficial e não direcionado as
doenças potencialmente mais graves e com necessidade de serem
excluídas para se justificar a conduta tomada. (...) o que mais pesa
sobre este atendimento é a ausência de qualquer tipo de
reavaliação e seguimento, seja após as medicações e seus
possíveis efeitos, seja pela ausência documentada de orientações e
encaminhamento para acompanhamento da evolução da doença
(medidas recomendadas conforme literatura acostada no estudo do
laudo)”. págs. 752/753 destaques meus
E, ao final, concluiu:
Diante o exposto acima, considerando o cumprimento dos Deveres do
Médico, fica caracterizado que no atendimento do dia 23/01/2016 não
foram utilizados os meios disponíveis e recomendados pela boa
prática médica, houve inércia e passividade quanto as atitudes frente
a possibilidades de doenças mais graves, e não houve valorização dos
riscos frente a conduta tomada pela falta de acompanhamento da
evolução e orientação eficaz. (pág. 753 destaques meus)
Ou seja, não obstante o quadro clínico de Anderson exigisse cautela
e a exclusão de “outras afecções potencialmente mais graves”, conforme bem
observou o Expert (pág. 754), o Dr. Marcelo diagnosticou-lhe apenas com diarreia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
7
deu-lhe alta médica, num contexto não recomendado pela literatura médica
especializada.
Por seu turno, a Santa Casa, a qual, ressalta-se, é responsável pela
conduta dos médicos que atuam, dentro do seu estabelecimento, de forma não
eletiva, e o Dr. Marcelo não lograram êxito em desqualificar o laudo pericial
produzido nos autos, de tal forma que o seu teor segue inabalado e as conclusões
nele expressas devem ser consideradas.
Assim, comprovada a conduta negligente e o descaso para com o
quadro apresentado por Anderson, bem como o transtorno decorrente da falha da
prestação do serviço dessa natureza, era mesmo a hipótese de condenar a Santa Casa
e o Dr. Marcelo ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais
causados ao consumidor.
O valor da indenização (R$ 10.000,00) foi fixado de forma coerente
e observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Magistrado a
quo levou em conta a condição financeira dos lesantes, a situação do lesado, as
circunstâncias do caso e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante,
inclusive, coaduna-se com o que já foi fixado, em casos semelhantes, por esta
Colenda Câmara:
ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Atendimento
médico negligente e imperito durante a cesárea e no pós-operatório que
causou à autora anemia, celulite e hematoma, impondo-lhe nova cirurgia.
Sentença de improcedência. Não obstante o laudo pericial tenha
concluído pela ausência de nexo de causalidade entre a prática medida no
hospital réu e as complicações sofridas pela autora, tem-se que houve
negligência na segunda internação da autora. Foi-lhe concedida alta,
sem repetição dos exames, não obstante a gravidade da anemia,
obrigando-a a procurar atendimento no dia seguinte em outro
estabelecimento, onde recebeu transfusão de três bolsas de sangue e
ficou internada por mais de dez dias. Indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
8
mantido. Valor suficiente e razoável3. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0017137-02.2011.8.26.0554; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/9/18; Data de Registro: 18/9/18 destaques meus)
Tratando-se de responsabilidade contratual, a r. sentença também
não merece qualquer reparo no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, eis
que, em uma hipótese como a dos autos, eles devem ser aplicados a partir da data da
citação, conforme extrai-se do artigo 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de
mora desde a citação inicial”.
Por fim, não havia fundamento para condenar a Santa Casa e os
denunciados à lide ao pagamento de indenização por danos estéticos, eis que ficou
comprovado que os atendimentos prestados, após 23/1/2016, não transgrediram “a
norma técnica esperada para o caso à época dos eventos considerando o quadro de
apendicite em adiantada evolução” (pág. 753).
Aliás, o ilustre Perito afirmou que, apesar de o próprio Anderson ter
contribuído para as complicações decorrentes da sua doença (pág. 754), as cirurgias
de “apendicectomia” e “hemicolectomia” foram apropriadas ao momento (pág. 755
resposta aos quesitos 3 e 5 formulados a pág. 450 e pág. 756 resposta ao quesito
24 formulado a pág. 472/474). E ainda:
Quesito 9 da pág. 450 Por fim, nos casos de “apendicite aguda” em
estágio avançado, com suspeita de complicação como “peritonite”
avançada ou abscesso, é recomendável uma incisão mediana, a qual pode
ser ampliada para exploração e lavagem ampla da cavidade peritoneal,
objetivando aplacar o processo inflamatório / infeccioso outrora instalado
? Resp.: Sim. (pág. 755 destaques meus)
Quesito 5 da pág. 467
A cirurgia de urgência era necessária? Os
procedimentos foram bem sucedidos? Resp.: Sim. Sim. (pág. 755

destaques meus)
3 Indenização fixada em R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006076-77.2016.8.26.0320 - FAB
9
Ademais, o perito atestou que a cicatriz a que se queixa o paciente é
inerente ao procedimento cirúrgico que se fez necessário (pág. 755 resposta ao
quesito 7 formulado a pág. 450) e não foi provocada, de forma indevida, pelo
cirurgião (pág. 756 resposta ao quesito 25 formulado a págs. 472/474).
Assim, ausentes, neste ponto, os elementos caracterizadores da
responsabilidade civil, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente
o pedido de indenização por danos estéticos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Considerando que, em razão deste resultado, a sucumbência
mantém-se tal como fixada em Primeira Instância, majoro, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários do advogado de Anderson, a
serem pagos pela Santa Casa, para 12% do valor da condenação, e os do patrono da
Santa Casa, a serem pagos pelo denunciado Dr. Marcelo, também para 12% do valor
da condenação, observada a gratuidade deferida à Santa Casa (CPC, art. 98, § 3°).
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ4 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
4 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11